Tribunal: TJES
Processo: 0002987-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Perseguição
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002987-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE GENIVAL WOTKOSKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002987-65.2023.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ GENIVAL WOTKOSKY

Advogado do(a) APELANTE: DAIANY BIONDO - ES19206

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
J
OSÉ GENIVAL WOTKOSKY em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina (Id. 11240009), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147-A, § 1º, 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, no contexto da lei 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, além de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.. A defesa requer o afastamento da indenização por danos morais, a redução da pena de multa ao mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de manutenção da indenização por danos morais;
(ii) avaliar a adequação da quantidade de dias-multa fixados na sentença; e
(iii) definir o valor devido a título de honorários advocatícios para a advogada dativa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de indenização por danos morais, ainda que em crimes de violência doméstica, exige pedido expresso na denúncia ou pela parte ofendida, conforme entendimento do STJ nos REsp nº 1.643.051/MS e REsp nº 1.675.874/MS, julgado sob o rito de recursos repetitivos. Na ausência de tal pedido, a condenação deve ser afastada.

4. A pena pecuniária, fixada em 68 dias-multa, não segue os parâmetros da dosimetria aplicados à pena privativa de liberdade, sendo necessário ajustá-la de acordo com a dosimetria da pena corpórea. Assim, reduz-se o número de dias-multa para 15 (quinze), proporcionalmente à pena de reclusão de 9 meses, considerando a mesma causa de aumento aplicada.

5. Fixados honorários em razão da atuação de advocacia dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica exige pedido expresso na denúncia ou pela vítima, independentemente da indicação de valor.

A pena de multa deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade, obedecendo aos parâmetros da dosimetria do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 91, I, e 147-A, § 1º; CPP, art. 387, IV; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, REsp nº 1.675.874/MS; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018, DJe 19.04.2018; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, Tema 984, REsp nº 1.656.322/SC e nº 1.665.033/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002987-65.2023.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ GENIVAL WOTKOSKY

Advogado do(a) APELANTE: DAIANY BIONDO - ES19206

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOS
É
GENIVAL WOTKOSKY
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina (Id. 11240009), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, além de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais constantes do ID 11240020, a Defesa requer o afastamento da indenização por danos morais e o redimensionamento da pena de multa ao mínimo legal. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, entre 10/4/2021 a 12/4/2021, o réu perseguiu reiteradamente a vítima E. B., sua ex-companheira, ameaçando sua integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Além disso, em 12/4/2021, na residência localizada na Rua Jacinto Bassete, nº 600, São Silvano, em Colatina, teria disparado uma arma de fogo em local habitado.

Consta dos autos que vítima e réu se relacionaram por quinze anos, tendo a convivência terminando em outubro de 2019.

Segundo a peça acusatória, o réu tomou conhecimento de que a ex-companheira estava se envolvendo com outra pessoa, razão pela qual começou a ameaçá-la por meio de mensagens de texto e áudio enviados para ela e seus familiares.

Do teor das mensagens extrai-se que José ameaçava a ofendida e seu suposto namorado, chegando a afirmar que atentaria contra sua própria vida.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de perseguição no contexto de violência doméstica e absolvido do crime de disparo de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nos elementos informativos constantes do inquérito policial, bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente o depoimento da vítima.

Em relação aos danos morais fixados, a defesa técnica argumenta que somente é possível a condenação se houver pedido expresso na denúncia, além de indicação de valor mínimo pretendido para a reparação. Sustenta, também, que não restou demonstrada a extensão dos danos à vítima.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Portanto, embora dispensada a necessidade de indicação expressa do quantum pretendido ou de instrução específica, a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica exige pedido expresso na inicial acusatória.

Na hipótese em apreço, verifica-se que
não houve
pedido de indenização por danos morais formulado na denúncia, razão pela qual é imperioso seja a condenação afastada, nesta parte.

Em relação à pena pecuniária, o apelante alega que deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Verifica-se que o juízo primevo fixou a pena de multa no patamar de 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 avos sobre o salário-mínimo.

Com efeito, é relevante ressaltar que a dosimetria da pena de multa é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Assim sendo, verifico que há ajustes a serem realizados na pena de multa atribuída ao apelante no que se refere à quantidade de dias-multa fixados, uma vez que o seu valor já fora fixado no mínimo legal (1/30 sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos).

Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, manteve a pena intermediária no mesmo patamar, em razão da incidência da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento constante do artigo 147-A, § 1º, do Código Penal, aumentando a pena à metade.

Assim sendo, tal como a pena corpórea, a pena de multa deve obedecer aos mesmos parâmetros.

Nessa linha de ideias, deve ser considerada como pena-base o patamar de 06 (seis) meses de reclusão e
10 (dez) dias-multa,
permanecendo-se inalterada a pena intermediária (vide Súmula 231, do STJ). Por fim, na terceira fase, a pena de multa deve ser majorada na metade, sendo definitivamente fixada em
15 (quinze) dias-multa
.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Daiany Biondo (OAB/ES 19206)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Com base nas considerações expostas,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso
para afastar a indenização por danos morais e reduzir a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)